Tribunal: TJDFT
Processo: 0722412-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Um pronunciamento jurisdicional é considerado contraditório quando, dentro da mesma decisão, apresentam-se duas ou mais proposições inconciliáveis.
3. No caso, todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, que apreciou a controvérsia, sustentando, de maneira coerente e fundamentada, a conclusão adotada no sentido de negar provimento ao agravo interno interposto pela embargante contra decisão pela qual não conhecido o agravo de instrumento por ela interposto.
4. Não há, assim, contradição a ser sanada. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas não autoriza manejo de embargos de declaração.
5. Reputam-se protelatórios os embargos declaratórios apresentados sob alegação de discussão de error in judicando, mas versando inteiramente sobre todo o conteúdo do julgamento, significando mero descontentamento quanto ao que foi decidido, dilatando indevidamente a conclusão do feito e desvirtuando a finalidade do recurso, o que não se coaduna com o que traçado pelos arts. 5o e 6o do CPC/2015), razão de ser aplicada a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o do CPC.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.